Tribunal: STF
Processo: RE 1591024
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. QUESTIONAMENTO DE CONVOCAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. O fim do prazo de validade do concurso é apenas vinculante à Administração Pública, que não poderá mais, proceder nomeações. Todavia, não impede que o Poder Judiciário, ao corrigir eventuais ilegalidades constatadas no certame, tome providências que poderão implicar a nomeação do candidato. Nessa perspectiva, há interesse processual na propositura da demanda. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso” (eDOC 16 – ID: 7bf8cd5d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, III, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, “após a expiração do prazo de validade do certame é impossível demandar, inclusive pela via jurisdicional, a renovação de quaisquer das fases do certame – o que atrai a carência da presente ação (por falta de legítimo interesse)” (eDOC 17 – ID: 51cb72d2, p. 3).
Aduz-se que “o demandante deixou de comparecer à segunda fase do concurso, o teste de suficiência física (TSF), sendo, por isso mesmo, eliminado, em fev/2012 (Edital 707/2012)”, que o “prazo de validade do certame expirou em jun/2012”, que “apenas em jan/2017, o candidato ingressou com a presente demanda pretendendo renovar o teste de suficiência física (TFS), ao fundamento de que haveria vício em sua convocação” e que “[p]retende, com isso, restabelecer o processamento do concurso, e participar da segunda fase (teste de suficiência física e teste de habilidades específicas) e, consequentemente, da terceira fase (exame de saúde) e da quarta fase (exame social e documental)” (eDOC 17 – ID: 51cb72d2, p. 3). 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o prazo de validade do certame é vinculante em face da Administração e no que se refere ao poder de o ente público convocar candidatos após o fim do prazo. Registrou, assim, que tal prazo não impede que nomeações venham a ocorrer com a correção judicial de ilegalidades ocorridas no próprio concurso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No caso, o recorrente sustenta vício no ato de convocação para o teste de suficiência física e teste de habilidades específicas, relativamente ao Concurso Público para Preenchimento de Vagas de Soldado Policial Militar e de Soldado Bombeiro Militar da Polícia Militar do Paraná, edital n° 61/2009. Afirma que deveria ter ocorrido convocação pessoal, não sendo válida a merca convocação por edital, já que havia sido desclassificado na primeira fase (cf. Edital n° 101/2010, de 10.03.10) e deixou de acompanhar as publicações, pelo que não viu a publicação do Edital n° 679/2012, de 11.01.12, convocando-o para próxima etapa, diante da autorizada ampliação de vagas do concurso, com aproveitamento dos candidatos eliminados na primeira fase (cf. Edital n° 629/2011). Pretende impelir o Estado do Paraná a promover sua imediata convocação para a realização dos testes de que não tomou conhecimento tempestivo e, em sendo aprovado, para seguimento nas demais fases até nomeação e posse. 
A petição inicial foi indeferida por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o prazo de validade do concurso expirou em 24/06/2012, conforme Edital n° 589/2011 (mov. 1.5), o que impede o provimento jurisdicional pretendido. 
A premissa, no entanto e com a devida vênia, é equivocada, visto que o simples término do prazo de validade do concurso não obsta a nomeação de candidatos, desiderato último pretendido pelo recorrente. Fosse diferente, estariam praticamente imunizados os atos realizados à véspera do encerramento do prazo de validade do certame. 
Inclusive, em alguns casos envolvendo concursos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que se pode questionar direito à nomeação após expirado o prazo de validade do concurso.
(...)
Isso denota que o prazo de validade é apenas vinculante à Administração – que não pode, sponte sua, convocar candidatos após o fim do prazo – mas não obsta que nomeações venham a ocorrer com a correção judicial de ilegalidades ocorridas no próprio concurso. 
E se é cabível nomeação, também haverá de ser cabível a realização dos testes almejados pelo postulante. 
A discussão quanto a prazo prescricional trazida no recurso não é pertinente nesse momento, visto que nada se decidiu a respeito na instância de origem. 
Nessa perspectiva, o recurso deve ser provido, para afastar o indeferimento da petição inicial sob o fundamento da ausência de interesse processual” (eDOC 16 – ID: 7bf8cd5d)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1556197 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.10.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 677540 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.02.2014 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente